Tribunal: STF
Processo: RE 1425684
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da Primeira Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, que manteve a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado. A sentença foi assim, exarada:



    “(...).



    O Supremo Tribunal Federal (RE 476.279/DF, RE 572.052/RN, AI 805.342), já tem posicionamento assentado quanto à possibilidade de extensão aos inativos de vantagens remuneratórias conferidas legalmente aos servidores da ativa de forma genérica, como a agora deferida aos ativos pela nova redação do art. 11, parágrafo 1º da Lei 10.855/2014.



    A Suprema Corte assentou que tais gratificações de desempenho possuem duplo caráter: (1) predominantemente prolabore faciendo, em razão de a pontuação variar conforme desempenho individual e institucional e (2) ocasionalmente ex facto officii, em razão da pontuação ser atribuída, em certas situações, à simples ocupação do cargo. Estabelecendo como critério para caracterizar a natureza pro labore faciendo da gratificação, a efetiva avaliação de desempenho do servidor, sem a qual a gratificação adquire um caráter de generalidade, que determina asua extensão aos servidores inativos.



    Ora, ao novamente estabelecer uma pontuação mínima de 70 (setenta) ponto para o pagamento da GDASS aos ativos, independentemente da sua avaliação de desempenho individual e institucional, a Lei 13.324/2016, ao alterar o parágrafo 1º do art. 11 da Lei 10.855/2014, restabeleceu o direito a paridade remuneratória que havia sido extinta após o primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, em maio de 2009. 



    Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a entidade ré a pagar a diferença apurada a título de GDASS entre os pontos pagos inicialmente à parte autora e os 70 pontos pagos aos servidores ativos desde a entrada em vigor da Lei 13.324/2016, corrigido monetariamente pelo IPCA-E e, após, acrescido de juros de mora nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal, ambos a contar da data em que cada pagamento era devido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O INSS alega no recurso extraordinário violação dos artigos 2º, 5º, caput, inciso LV, 40, §§ 4º e 8º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Sustenta a autarquia ser “nítida a lesão ao artigo 40, §§ 4º e 8º da CF na decisão ora recorrida, dado que não há como se superar o fato de que a GDASS devida aos inativos deve ser paga na forma prevista em lei, após a homologação do primeiro ciclo avaliativo já ocorrido a muito tempo (2009), ou seja, sem a paridade reclamada”.



    Aduz, ainda, que é aplicável ao caso “o tema 983 do STF que aponta que nada é devido em favor da parte autora, dado que o primeiro ciclo avaliativo do da GDASS já restou homologado em 2009, cessando neste mesmo momento qualquer paridade remuneratória relativo a gratificação de desempenho”.



    Decido. 



    Inicialmente, no que se refere aos artigos 2º, 5º, caput, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 



    No mais, verifica-se que o entendimento adotado pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, reconhecida a natureza geral de determinada gratificação, deve ela ser estendida aos servidores inativos com direito à paridade. Sobre o tema:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. 1. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL – GDASS: CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. 2. MANUTENÇÃO DA PONTUAÇÃO APÓS A ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FUTURA CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 794.817/PR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/3/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA - GDAP E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL - GDASS: CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 595.023/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/9/2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA – GDARA. EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 20. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É possível a extensão da GDARA aos inativos tendo em vista que a jurisprudência desta Corte tem aplicado às diversas gratificações concedidas no âmbito do serviço público federal o mesmo entendimento que embasou a Súmula Vinculante 20, que trata da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA.



    II – Agravo regimental improvido” (RE nº 630.880/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/6/12).



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido quanto à natureza genérica da parcela referente aos setenta pontos seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, mencionem-se os seguintes julgados:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Tribunal a quo, interpretando legislação estadual que trata da matéria, entendeu que a gratificação denominada prêmio de produtividade não seria extensível aos inativos. 2. Para se concluir, como pretende a parte agravante, pelo caráter geral da gratificação em análise, necessário seria o reexame de legislação local. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (RE nº 549.044/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1º/07/09).



    “EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 27/99. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELO TRIBUNAL A QUO. Havendo o Tribunal de origem decidido que a Gratificação de Incentivo tem natureza genérica, ela deve ser estendida aos inativos, pena de violação ao art. 40, § 8º, da Magna Carta, na redação da EC 20/98, conforme jurisprudência pacífica desta Casa Maior da Justiça brasileira. Precedentes: MI 211, Rel. Min. Octavio Gallotti; RE 410.288-AgR e AI 437.175-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e AI 265.373-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. Entendimento diverso exigiria reexame da legislação infraconstitucional pertinente, bem como do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados na via extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 518.402/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 23/9/05).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEI Nº 9.678/98 - GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA (GED) - EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO” (RE nº 600.122/AL-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Melo, DJe de 15/3/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente